Tribunal: TJPA
Processo: 0806501-18.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10249 - Salário-Família
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806501-18.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, MARCELO SANTOS DA COSTA

APELADO: MARCELO SANTOS DA COSTA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS NA BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DANO MORAL POR PAGAMENTO A MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS À EC 113/2021. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira e Recurso Adesivo interposto por Marcelo Santos da Costa contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA que, em Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das diferenças de gratificação natalina, decorrentes da exclusão das horas extras da base de cálculo do 13º salário de 2023 e das parcelas vincendas, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O Município sustenta a impossibilidade de inclusão das horas extraordinárias e requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC. O autor, em recurso adesivo, pleiteia a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as horas extras prestadas com habitualidade integram a base de cálculo da gratificação natalina de servidor público municipal, à luz da legislação local; (ii) estabelecer se o pagamento a menor do décimo terceiro salário configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a gratificação natalina com base na remuneração integral (art. 7º, VIII, c/c art. 39, § 3º), aplicável aos servidores públicos.

A Lei Municipal nº 1.767/2007 define remuneração como o vencimento acrescido de vantagens pecuniárias (art. 129) e inclui o adicional por serviço extraordinário entre tais vantagens (art. 145, II).

O art. 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007 estabelece que a gratificação natalina corresponde a 1/12 da soma da média das remunerações percebidas durante o ano, abrangendo parcelas de natureza remuneratória.

Demonstrada a habitualidade das horas extras nos contracheques de diversos meses de 2023, tais verbas integram a base de cálculo do décimo terceiro salário.

A legislação federal invocada pelo Município não afasta a aplicação da norma municipal específica que rege o regime jurídico dos servidores locais.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º, impõe a incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devendo ser reformada a sentença quanto aos critérios de atualização.

O pagamento a menor de verba salarial não gera dano moral presumido, sendo indispensável a comprovação de abalo extrapatrimonial concreto.

Inexistindo prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem lesão à esfera íntima do servidor, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 2.650.349) e precedente deste Tribunal (TJPA, AC nº 0800377-18.2021.8.14.0007) .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida e recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

As horas extras prestadas com habitualidade integram a base de cálculo da gratificação natalina de servidor público municipal quando a legislação local define remuneração como vencimento acrescido de vantagens pecuniárias e não exclui expressamente tal verba.

A taxa SELIC incide, uma única vez, até o efetivo pagamento, nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

O pagamento a menor de verba salarial não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se prova concreta de abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII, e 39, § 3º; Lei Municipal nº 1.767/2007, arts. 129, 145, II, e 154; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 487, I; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.650.349, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 29.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0003343-71.2018.8.14.0110, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800377-18.2021.8.14.0007, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 07.07.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806501-18.2024.8.14.0005

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

APELADO:
MARCELO SANTOS DA COSTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
RECURSO ADESIVO
interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, e por
MARCELO SANTOS DA COSTA
em face de sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
, que nos autos da Ação de Cobrança C/C indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID n. 31166774):

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) da parte autora e, em consequência,
CONDENAR

o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao pagamento da diferença devida a esse título, relativa ao ano de 2023
, acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado integralmente, devendo cálculo ser realizado em conformidade com a Lei Municipal nº 1.767/2007.

A diferença apurada deverá ser apresentada mediante
cálculo na fase de cumprimento de sentença
, dispensando-se a liquidação, uma vez que a apuração do montante devido decorre exclusivamente de cálculo aritmético, nos termos do art. 512, § 2º, do CPC.

b)

JULGAR IMPROCEDENTE
do pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial relevante.

Diante da sucumbência recíproca,
condeno
o(a) autor(a) ao pagamento de 50% das custas processuais, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, e isento o Município de Altamira, conforme art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação, sendo 50% devidos pela autor(a) ao procurador do requerido e 50% pelo réu ao procurador do(a) autor(a), observada a suspensão da exigibilidade em relação ao(à) requerente (art. 98, § 3º, do CPC). (...)

A sentença foi complementada pelo julgamento de Embargos de Declaração (ID n. 31166781):

“(...) À luz dessas circunstâncias,
conheço dos embargos de declaração
, no mérito,
acolho-os
, para suprir a omissão apontada, integrando a sentença, para que a condenação imposta ao Município de Altamira compreenda, além das diferenças relativas ao 13º salário do exercício de 2023, também aquelas que se sucederem durante o trâmite do feito, enquanto persistir a exclusão indevida das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina, observando-se, para fins de apuração, o disposto no art. 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança, a contar do vencimento de cada obrigação.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
interpôs recurso de Apelação Cível em face da r. sentença, alegando impossibilidade jurídica de inclusão do adicional por serviço extraordinário na base de cálculo da Gratificação Natalina, alegou, ainda, inexatidão dos critérios de atualização, sustentando a incidência exclusiva da SELIC.

Por fim, requer o total provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos das razões.

No ID n. 31166790,
CONTRARRAZÕES
, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Igualmente inconformado,
MARCELO SANTOS SOUSA
interpôs
RECURSO ADESIVO
(ID n. 31166789), requerendo a reforma da r. sentença, para condenar o Município ao pagamento de danos morais em montante equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando que o pagamento a menor do 13º salário, sem aviso prévio e sem contraditório, com fundamento reputado ilegal, causou frustração e prejuízos, afirmando tratar-se de verba alimentar e que os danos morais seriam presumidos.

No ID n. 31166794,
CONTRARRAZÕES
ao Recurso Adesivo, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO DOS RECURSOS, PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de Apelação do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, apenas para adequar os critérios de atualização monetária, em observância ao disposto no Art. 3º da EC 113/21 e
DESPROVIMENTO
do Recurso Adesivo
MARCELO SANTOS SOUSA
. (ID n. 33175751).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

A controvérsia posta sob exame limita-se à aferição da licitude da inclusão das horas extraordinárias na base de cálculo da gratificação natalina de servidor público municipal, bem como à verificação da ocorrência de dano moral em razão do alegado pagamento a menor do décimo terceiro salário.

No caso concreto, a sentença reconheceu o direito do autor à incorporação das horas extras no cálculo do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2023, ao fundamento de que tais parcelas ostentam natureza remuneratória, em razão de sua habitualidade e de sua integração ao padrão remuneratório.

O Município de Altamira sustenta a exclusão das horas extraordinárias da base de cálculo do décimo terceiro salário, invocando, para tanto, a Lei Federal nº 8.852/1994 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam tal inclusão em relação a servidores federais.

A sentença não comporta reforma no ponto em que determinou a inclusão das horas extraordinárias no cálculo do décimo terceiro salário de 2023, por reconhecê-las como parcelas de natureza remuneratória, dada a sua habitualidade e integração ao padrão de vencimentos.

Ora, o art. 7º, VIII, da Constituição Federal, estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, assegura o direito à gratificação natalina com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. A legislação federal, de fato, afirma que a hora-extra não integra a remuneração, todavia, o Município de Altamira possuí legislação própria que rege o Regime Jurídico dos Servidores Municipais, Lei Municipal nº 1.767/2007, que estabelece critério diverso, vejamos:

Art. 129 - A remuneração corresponde ao vencimento, acrescido de outras vantagens de ordem pecuniária atribuída ao servidor.

(...)

Art. 145 - Além do vencimento e das vantagens previstas, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: (...)

II - adicional pela prestação de serviço extraordinário; (...)

VII - gratificação natalina;

(...)

Art. 149 - É vedado o pagamento por serviços extraordinários que excedam:

a) 02 (duas) horas diárias;

b) 40 (quarenta) horas mensais;

c) 240 (duzentas e quarenta) horas anuais.

§ 1º - Quando o serviço extraordinário for noturno, assim entendido o que for prestado no período compreendido entre 22:00 horas e 05:00 horas, o valor da hora será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), salvo quando tratar-se de serviços prestados em turno.

§ 2º - O exercício do cargo em comissão ou de função gratificada exclui a gratificação por serviços extraordinários.

(...)

Art. 154 - A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) sobre a soma da média das remunerações percebidas durante o ano a que o servidor, ativo ou inativo, fizer jus por mês de exercício, no respectivo ano.

Destarte, observa-se que o art. 154, estabelece que a gratificação natalina “corresponde a 1/12 sobre a soma da média das remunerações percebidas durante o ano”, abrangendo todas as parcelas remuneratórias.

Por sua vez, o art. 129 define remuneração como “o vencimento, acrescido de outras vantagens de ordem pecuniária”, e o art. 145, II expressamente reconhece o adicional por serviço extraordinário como vantagem pecuniária.

Nessa esteira de raciocínio, à luz da legislação municipal, as horas extras integrariam a base de cálculo da gratificação natalina, desde que demonstrada a habitualidade.

Da análise detida dos autos, sobretudo pela documentação anexada, é cristalina a habitualidade das horas-extras, conforme é possível apurar da leitura dos contracheques do ano de 2023, onde resta demonstrado o pagamento de horas extras nos meses de janeiro, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2023 (ID n. 31166767).

Esta E. Corte já se posicionou no mesmo sentido em caso análogo, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Goianésia do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidores públicos, reconhecendo o direito à inclusão das horas extras habituais na base de cálculo do 13º salário referente aos anos de 2017 e 2018. Sentença modificada em embargos de declaração apenas quanto aos critérios de atualização monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as horas extras prestadas com habitualidade integram a base de cálculo do décimo terceiro salário de servidores públicos municipais, à luz da legislação local e dos princípios constitucionais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal garante o décimo terceiro salário com base na remuneração integral, sendo aplicável aos servidores públicos (art. 7º, VIII c/c art. 39, § 3º). 4. A Lei Complementar Municipal nº 187/2007 prevê o pagamento do décimo terceiro com base na remuneração de dezembro, permitindo a inclusão de verbas habituais. 5. Documentos constantes dos autos demonstram a habitualidade das horas extras prestadas pelos autores, atendendo aos critérios jurisprudenciais. 6. A tese recursal de ausência de previsão legal específica não prospera, dada a existência de norma local que reconhece a remuneração integral como base do décimo terceiro. 7. De ofício, adequação dos consectários legais à EC nº 113/2021 e postergação da fixação dos honorários de sucumbência para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença ajustada de ofício quanto à forma de atualização monetária (Selic a partir de janeiro de 2022) e à fixação dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. As horas extras prestadas com habitualidade integram a base de cálculo do décimo terceiro salário de servidores públicos, por força da Constituição Federal e da legislação local que prevê remuneração integral no mês de dezembro. 2. A ausência de norma municipal específica que exclua a verba habitual da base de cálculo não afasta o direito à sua integração." (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003343-71.2018.8.14.0110 – Relator: Jose Maria Teixeira do Rosario – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se escorreita a sentença no tocante à inclusão das horas extraordinárias no cálculo do décimo terceiro salário de 2023 do apelado Marcelo Santos da Costa.

Todavia, no tocante à forma de atualização monetária, merece reforma a sentença, em atenção ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Assim, embora a sentença tenha determinado a aplicação de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, a EC 113/2021 é de aplicação cogente, devendo ser observada.

Conforme se observa, no presente caso, o pedido remonta ao ano de 2023 quando já vigente a redação original da EC nº 113/2021, de aplicação imediata e ampla a todas as condenações contra a Fazenda Pública, independentemente do ente federado e da fase processual.

DO RECURSO ADESIVO DE MARCELO SANTOS DA COSTA

O Recorrente visa o ajuste da sentença, com o devido reconhecimento da configuração do dano moral em virtude do pagamento a menor da
gratificação

natalina
, alegando a natureza alimentar da verba e o abalo emocional decorrente.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

Como cediço, o pagamento a menor de verbas salariais, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial que extrapole o mero dissabor ou aborrecimento, o que não ocorrera no presente caso.

Tal compreensão encontra amparo no recente julgado do STJ, que reafirma a necessidade de demonstração de circunstâncias excepcionais. Vejamos:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL, PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA JORNADA DE TRABALHO EXERCIDA. SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. NÃO COMPROVAÇÃO DE SEU PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

1. Nos termos dos Â§Â§ 1º e 2º, do art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica é de R$ 950,00 (valor histórico) mensais, para jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, todavia, os dispositivos indicados devem ser interpretados de forma sistemática com o Â§ 3º do mesmo artigo, que determina o uso da proporcionalidade considerando as demais jornadas de trabalho.

2. A tese da autora posta no sentido de que, independentemente da carga horária, os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, em qualquer hipótese, não devem receber remuneração inferior ao teto previsto na Lei Federal, não merece acolhida, pois se assim fosse, restaria violado os princípios da moralidade e da isonomia previstos no art. 37, Caput, da Constituição Federal.

3. In casu, consoante consta da sentença, a autora fora investida e aposentada no cargo de Professor I, o qual, da análise dos artigos 1º; 2º; 19; 22; e 63, Â§ 1º da Lei Municipal nº 243/2009 apresenta carga horária de 150H/a, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais cumpridas em um turno, portanto, menor que a prevista na Lei nº 11.738/2008. Portanto, não faz jus ao recebimento de salário como se tivesse carga horária de 40 horas semanal.

4. Assim, não merece acolhida a tese da autora no sentido de que, independentemente da carga horária, os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, em qualquer hipótese, não devem receber remuneração inferior ao teto previsto na Lei Federal. Portanto, tem-se como acertada a sentença vergastada que reconheceu o direito da postulante considerando as 30 (trinta) horas semanais trabalhadas.

5. Quanto a alegação do não pagamento pelo Município de Santa Cruz da Baixa Verde do salário da autora relativo ao mês de dezembro de 2012, vez que o juízo a quo considerou sua quitação em vista das fichas financeira carreadas aos autos. A jurisprudência mais recente desta Corte de Justiça é no sentido de se ter como insuficiente a ficha financeira como meio hábil de comprovar o pagamento de suposto salário atrasado.

6. Nesse intento, não sendo a ficha financeira, por si só, suficiente para aferir o pronto adimplemento da verba reclamada, caberia ao Município recorrido regimentar prova do seu efetivo pagamento, demonstrando a existência do crédito na conta salário da autora, o que não ocorreu.

7. Não obstante a existência nos autos de extratos bancários da autora acostados com a exordial, referentes aos meses de outubro a dezembro de 2012, neles não há discrimen quanto ao mês correspondente dos proventos recebidos. Ora, neste contexto, não existindo demonstração nos autos quanto ao adimplemento do valor cobrado, deve arcar o apelado com o pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, vez que não foi eficaz constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora.

8. Por fim, em relação à condenação em dano moral esta Corte de Justiça tem entendimento de que o atraso no pagamento de verbas salariais não ultrapassa os limites do mero aborrecimento para o contratado, sendo incapaz de violar a direito da personalidade a ponto de autorizar a reparação postulada pela autora/apelante.

9. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (...)

(AgInt no AREsp 2650349 - Ministro GURGEL DE FARIA- Data da Publicação DJ 29/11/2024)". (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO EM ATRASO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Baião, sob o argumento de que o salário referente ao mês de dezembro de 2020 foi quitado apenas em março de 2023. O autor alegou que o atraso comprometeu seu sustento, causou constrangimentos e configurou ato ilícito indenizável, pleiteando, além da verba atrasada, indenização de R$ 5.000,00. O juízo de origem reconheceu o direito ao saldo salarial, mas afastou a existência de dano moral indenizável. O recurso busca a reforma desse ponto específico da decisão.

1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso no pagamento do salário de servidor público, ocorrido em dezembro de 2020 e quitado apenas em março de 2023, enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, mesmo sem prova de abalo específico à dignidade ou à esfera psíquica do autor.

1. III. RAZÕES DE DECIDIR

O salário possui natureza alimentar e o seu pagamento constitui direito social constitucionalmente assegurado, sendo obrigação inafastável da Administração Pública, independentemente de transições de governo.

O atraso no pagamento de verbas remuneratórias não configura, automaticamente, dano moral indenizável, sendo indispensável a comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva lesão à esfera íntima do servidor.

A caracterização do dano moral exige a demonstração cumulativa de: (i) ilicitude qualificada pela reiteração ou ausência de justificativa legal; (ii) abalo psíquico ou comprometimento da dignidade; (iii) nexo de causalidade; e (iv) ausência de excludente de responsabilidade.

No caso concreto, embora o atraso salarial seja incontroverso, inexiste prova documental ou testemunhal que evidencie constrangimento, humilhação ou privação de condições básicas de subsistência suportadas pelo autor.

A simples percepção de salário-mínimo não autoriza, por si só, a presunção de sofrimento moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ que afasta o automatismo na indenização por atraso salarial.

Precedente isolado citado pelo apelante não vincula a presente decisão, tampouco afasta a orientação dominante que exige robustez probatória para a configuração do dano moral.

1. IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

O atraso no pagamento de salário a servidor público, embora reprovável, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a prova concreta de abalo à dignidade ou à esfera psíquica do trabalhador.

A responsabilidade civil da Administração por inadimplemento salarial exige demonstração de ilicitude qualificada, nexo de causalidade e repercussão excepcional na esfera extrapatrimonial do servidor.

A simples alegação de percepção de salário mínimo e comprometimento financeiro não autoriza, por si só, a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; art. 7º, incisos IV e X; CC, art. 186; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.650.349, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 29.11.2024; TJAM, Apelação Cível nº 0604140-57.2021.8.04.3800, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, j. 20.03.2023; TJAM, Apelação Cível nº 0600469-17.2021.8.04.3900, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 03.05.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800377-18.2021.8.14.0007 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025)". (Grifo nosso).

Destarte, repise-se, ante a ausência de comprovação de dano extrapatrimonial efetivo, pois configurado mero dissabor cotidiano, não há o que se falar em reforma da sentença no tocante à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, tão somente para determinar que a atualização monetária e os juros de mora da condenação incidam com base na taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 (redação original). E
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo de
MARCELO SANTOS DA COSTA
.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026